Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713635-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PAULO ARCANJO DA SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Paulo Arcanjo da Silva contra decisão que conheceu e deferiu parcialmente o agravo de instrumento (IDs no 63357948 e no 61269543). 2. Mantenho as decisões agravadas por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO